Tribunal: TJBA
Processo: 8183170-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183170-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA CHAVES DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se
a
autor
a
em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova da falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se houve (i) cerceamento de defesa; e (
ii
) falha na prestação do serviço, cabendo indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na legislação, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz.

4. Caberá ao juiz determinar a provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

5. No caso dos autos,
a
autor
a
alegou que houve falha na prestação do serviço da ré, requerendo a produção de prova testemunhal e pericial.

6.
O
juízo primevo indeferiu o pedido de produção de prova, por entend
er por sua inutilidade
para a comprovação da questão em discussão.

7. Na sentença, o pedido inicial foi julgado improcedente por ausência de provas, caracterizando-se o cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença anulada.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8183170-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANA PAULA CHAVES DE JESUS
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator